Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711042-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MEIRIELLY ELLER MACIEL APELADO: ADAILSON BATISTA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso de apelação criminal, dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para, querendo, apresentar parecer. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora